Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019706-71.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MARCELO FERNANDES JACOMO
EMBARGADO: VALDIR JOSE LIMBERGER e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1010397-78.2020.8.11.0015, oriunda da 4a Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada por MARCELO FERNANDES JACOMO contra VALDIR JOSE LIMBERGER e outros, com reforma do decidido em primeiro grau (indeferimento de liminar possessória) e determinação de realização de audiência de justificação prévia.
Primeiramente, sustenta o embargante contradição entre o resultado do voto (provimento) e o que consta na ementa (desprovimento).
Aduz, ainda, que juntou documentos em 14/12/2020 que não foram apreciados quando do julgamento do mérito, em que se confirmou a medida liminar referente à audiência de justificação, ato infrutífero, sem se analisar o mérito, quando ao direito possessório.
Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (id. 75471971).
Sem resposta aos embargos (id. 78055968 e id. 91681470).
O feito foi incluído em pauta, mas foi retirado ante a notícia de acordo (id. 99223996).
É o relatório.
Decido.
Sobre a prejudicialidade do recurso, o Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Em primeiro grau, pude aferir que as partes apresentaram termo de acordo por eles assinado, tendo a própria parte agravante requerido o reconhecimento da perda do objeto deste recurso, em petição que protocola antes do julgamento do RED.
Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167).
Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito do recurso ante a perda do seu objeto, a qual consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro no caso em apreço, tendo em vista que a apreciação meritória deste agravo em nada trará efeito no processo originário, quando as partes realizam acordo em outros termos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora